Tribunal: TJBA
Processo: 0501175-07.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501175-07.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: EDIONE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO CUMULADO COM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

MÉRITO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MERENDEIRA A TÍTULO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191), RE 765.320/MG (TEMA 916) E RE 1.066.677/MG (TEMA 551). DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS, LIMITADOS AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (STF, ARE 709212). TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0501175-07.2014.8.05.0150
, sendo parte Apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e parte Apelada EDIONE SANTANA DOS SANTOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

Presidente

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça